Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004541-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (AGRAVADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), S. K. P. - CPF: 074.565.041-48 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HDI SEGUROS S/A

AGRAVADO(s):

S. K. P.

AGRAVADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA A VEDAR A COBRANÇA E A NEGATIVAÇÃO DO NOME DAS HERDEIRAS DO MUTUÁRIO FIDUCIANTE JÁ FALECIDO BEM COMO O LEILÃO DO IMÓVEL FINANCIADO –

ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO –VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL À LUZ DA PROVA JÁ PRODUZIDA –BEM ARREMATADO POR TERCEIRO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACOLHIMENTO PARCIAL – DESONERAÇÃO DA SEGURADORA CORRÉ QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante da existência de indícios de que o processo de consolidação da propriedade fiduciária pelo mutuante credor e o subsequente procedimento de alienação extrajudicial do bem se deu de forma inadequada, escorreita a decisão no ponto em que veda provisoriamente a cobrança e a negativação do nome das herdeiras do mutuário fiduciante (falecido) em função das prestações em aberto.

Por outro lado, se o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiro antes mesmo do ajuizamento da ação originária, é de se reconhecer que a determinação de suspensão do leilão
tornou-se uma obrigação impossível.

À luz do
§2º do art.373 do CPC/15, mesmo que haja razões para a inversão do ônus da prova, não se pode exigir da parte requerida a produção de uma prova negativa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HDI SEGUROS S/A

AGRAVADO(s):

S. K. P.

AGRAVADO(s):

NAYARA LUZIA KOPIAKE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HDI SEGUROS S/A
contra o ponto da decisão proferida na
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111 movida por
S. K. P.
e
NAYARA LUZIA KOPIAKE

em desfavor da seguradora agravante e demais corréus,
a qual
a)
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer negativação ou cobrança em desfavor da parte autora, bem como de leiloar o imóvel objeto do contrato de financiamento habitacional firmado entre o
de cujus
Divanei Antonio Petini
(mutuário) e
Banco HSBC Bank Brasil S/A
, qual seja, o
imóvel residencial localizado na Rua 05H4, n. 507, Bairro ZH3-001, em Matupá/MT, com área construída 276,89m2, edificada no Lote 08/09, Quadra 05, da Zona habitacional 3-001 (ZH3-001) com 1.0012,56m2, matriculado

no CRI de Matupá sob o n. 4.957
, bem como
b)
deferiu a inversão do ônus da prova.

Sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade para responder à ação

vez que não é garantidora da apólice do contrato de seguro vida prestamista/imobiliário, adjeto ao mencionado financiamento, tampouco participa do conglomerado do
Banco Bradesco S/A
(
sucessor do banco financiador
), de forma que lhe é absolutamente impossível o cumprimento da decisão recorrida, seja para se abster de inserir o nome da parte agravada/autora nos órgãos de proteção ao crédito, seja para impedir que imóvel financiado seja levado a leilão ou, ainda, para anular o que eventualmente já tenha sido realizado.

Alega que, conforme documento juntado no ID. n. 105457146 - Pág. 23 dos autos, o falecido mutuário não optou por nenhuma das seguradoras relacionadas como opção no contrato de financiamento, não tendo sido juntado aos autos qualquer documento que comprove que a agravante foi a responsável por eventual apólice discutida nos autos, tampouco que tenha recebido o pagamento do respectivo prêmio, tal como a literalidade dos artigos 758, 760 e 763 todos do CC/2002 exige dos segurados.

Discorre, no mais, sobre os pressupostos para inversão do ônus da prova, afirmando que estes não estariam demonstrados no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da liminar recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada ou que seus comandos se restrinjam ao corréu
Banco Bradesco S/A
. No mérito, busca a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 160979689.

Contrarrazões no ID. n. 163115664, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 164410175, da lavra do í. Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial da ação originária,
foi entabulado entre o Sr.
Divanei Antonio Petini
e as requeridas contrato de compra e venda de 01 (um) imóvel residencial matriculado no CRI de Matupá sob o n. 4.957, mediante financiamento de habitação no banco HSBC Bank Brasil S.A, que veio a ser sucedido pelo ora agravante, perfectibilizado através do Contrato n. 0000004068880 na data de 13/07/2016, com a contratação acessória de seguro compreensivo para operações de financiamento habitacional como garantia do adimplemento contratual, com cobertura de morte e invalidez permanente, bem como danos físicos ao imóvel, com pagamento embutido nas parcelas.

Ainda segundo a narrativa autoral, no dia 02/04/2019 o mutuário fiduciante veio a falecer, de modo que no dia 09/04/2019, a Srª
NAYARA LUZIA KOPIAKE
, viúva do
de cujus
, e primeira agravada, teria ido até a instituição bancaria, munida da certidão de óbito do mutuário, para comunicar o sinistro, tendo-a entregue ao gerente da agência, a fim de que fosse acionado o seguro para a quitação do referido financiamento imobiliário, tal como previsto na
cláusula 6ª
e letras seguintes do contrato de financiamento.

Com esses argumentos, as autoras manejaram a ação originária contra o banco agravante e contra as seguradoras supostamente participantes do negócio, pleiteando
“a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, para a imediata suspensão das parcelas a vencer, a suspensão o leilão do imóvel enquanto não resolver esta demanda judicial”
,
“sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo para o caso de descumprimento da ordem”
, bem como para que a empresa leiloeira fosse
“comunicada da suspensão do leilão do imóvel até o deslinde da ação”
.

Ao recepcionar a inicial, o juízo singular deferiu a tutela nos seguintes termos:

“Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a tutela pleiteada para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar qualquer negativação ou cobrança em desfavor do autor, bem como de leiloar o imóvel em questão, com base nas faturas especificadas na exordial, até a resolução do mérito da presente ação.

Intimem-se as requeridas para cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.”
(ID. n. 109180099 - Pág. 3)

Pois bem.

Relativamente à alegada ilegitimidade passiva da seguradora agravante, não há como acolher a pretensão recursal.

Isso porque, consoante jurisprudência dessa Câmara,
“É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003822-65.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/12/2021, publ. no DJE 19/12/2021)

Assim, tendo a decisão agravada passado ao largo da questão relativa à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não pode o juízo enfrenta-la desde já.

No que tange à alegada ausência de requisitos para o deferimento da medida de urgência, melhor sorte não socorre à agravante.

Com efeito, a análise detida dos elementos probatórios e indiciários constantes do feito originário indica uma possível inadequação do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do financiamento havido entre o antecessor do banco agravante e o mutuário falecido, de quem as agravadas seriam herdeiras.

Primeiramente, porque apesar da alegação recursal no sentido de que as autoras não teriam comprovado a contratação do seguro de vida capaz de garantir a quitação do saldo devedor do financiamento no caso de morte do mutuário, o fato é que, por forma da dicção do inciso IV do art.5º da Lei n. 9.514/97, a “
contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”
é uma
“condição essencial”
do contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária.

E no caso, conquanto não fique bem claro qual seguradora deveria garantir o sinistro verificado, o fato é que o Anexo contratual de ID. n. 105457146 - Pág. 21/22 dos autos de origem, relativo ao Instrumento pelo qual convencionada a pactuação acessória da alienação fiduciária do bem ao mutuante, e no Quadro de 105457146 - Pág. 23/27 daqueles autos fica claro os encargos denominados DFI e MIP, nos valores de
R$37,74
e
R$78,10
(reajustável), referem-se não apenas à contratação, mas também à cobrança, embutidos no valor das parcelas do mútuo (grifo azul), dos prêmios de seguro por
Danos Físicos ao Imóvel
(DFI) e por
Morte e Invalidez Permanente
(MIP).

Com isso, diante da verossimilhança básica da decisão agravada, entendo
que deve ser mantida a vedação da cobrança de qualquer prestação do mútuo habitacional e da negativação do nome das herdeiras do mutuário falecido em função do referido negócio.

Por outro lado, a obrigação imposta ao recorrente para a não realização do leilão se revela absolutamente impossível.

Isso porque, consoante se pode depreender dos autos da
Ação de Imissão na Posse
n. 1000318-38.2023.8.11.0111 aludida pelas agravadas nas suas contrarrazões, o imóvel em questão foi levado a leilão extrajudicial, e arrematado por
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO
ainda em
29/11/2022
– antes, portanto, do próprio ajuizamento da
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111 movida pelas agravadas apenas em 02/12/2022
.

Assim, não há como impedir a ocorrência de um fato já consumado.

Por fim, no que diz respeito à inversão do ônus da prova, entendo que o recurso merece mais uma parte da guarida vindicada.

Isso porque, consoante se pode depreender do §2º do art.373 do CPC/15,
“a decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.”

Nesse contexto, não há como afastar a inversão do ônus probante em si. Afinal, diante da verossimilhança da narrativa autoral conjuntada com os indícios do direito invocado, fica a seguradora corré responsável pela prova dos fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivo do direito do autor.

O que não lhe pode ser exigida é a produção da prova de um fato negativo, como por exemplo a comprovação da não contratação.

Isso não a exime, todavia, de trazer aos autos qualquer prova de natureza positiva, ou de qualquer outro fato que, pelas circunstâncias do caso, tem melhores condições de produzir ou apresentar.

Com isso, o recurso há de ser parcialmente provido nesse ponto para que a seguradora fique desonerada da produção de fato negativo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para desconstituir o trecho da decisão agravada que ordenou que as rés se abstivessem de leiloar o imóvel objeto do mútuo que já foi arrematado por terceiro, bem como para eximir a seguradora ré do ônus de produzir prova de fato negativo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023